Tribunal: TJMT
Processo: 1002589-68.2016.8.11.0045
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002589-68.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TERESA LEITE DA SILVA - CPF: 818.762.383-72 (EMBARGANTE), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 827.411.589-91 (ADVOGADO), ESTADO DO MARANHÃO (EMBARGADO), THAIS ILUMINATA CESAR CAVALCANTE - CPF: 003.708.323-61 (ADVOGADO), ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 05.483.912/0001-85 (EMBARGADO), MARIA GERALDINA MIRANDA LIMA - CPF: 217.364.303-78 (EMBARGADO), MARALINY MONTEIRO AMORIM RODRIGUES - CPF: 024.974.193-88 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHAO - IPREV - CNPJ: 29.127.690/0001-26 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DO MARANHAO - CNPJ: 06.354.468/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GERALDINA MIRANDA LIMA - CPF: 217.364.303-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARALINY MONTEIRO AMORIM RODRIGUES - CPF: 024.974.193-88 (ADVOGADO), TARCISIO AGUIAR COSTA - CPF: 021.311.173-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de apelação cível interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV), acolheu a preliminar de incompetência absoluta do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a ação de origem, declinando a competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Luís/MA.

II. Questão em discussão

2. A questão central é saber se houve omissão no acórdão quanto ao direito da autora de ajuizar a ação no foro de seu domicílio, conforme previsão original do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), considerando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas
ADIs
nº 5.492 e 5.737, que restringiu a competência aos limites territoriais do ente federado demandado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, previstas no artigo 1.022 do CPC. Não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou para veicular mero inconformismo da parte.

4. No presente caso, o acórdão embargado analisou detalhadamente a questão da competência territorial, aplicando corretamente a tese firmada pelo STF de que "
é inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais
".

5. Não há omissão a ser sanada, visto que o acórdão abordou de forma clara e completa todos os pontos necessários à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão anterior.

Tese de julgamento:

“
1. Os embargos de declaração possuem função restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão. 2. O reconhecimento da incompetência absoluta do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e a declinação da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Luís/MA foram fundamentados no entendimento do STF acerca da limitação territorial da competência nas

A
DI
s

nº 5.492 e 5.737.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 52, parágrafo único; CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5.492, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 25/04/2023; STF, ADI 5.737, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Teresa Leite Da Silva
em face do acórdão proferido
pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de Apelação Cível, proveu o recurso
para acolher
a preliminar de incompetência absoluta do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a ação de origem, declinando a competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca do Maranhão/MA,
conforme
ementa a seguir:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA JULGAR AÇÃO CONTRA AUTARQUIA DO ESTADO DO MARANHÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de pensão por morte e funeral, reconhecendo a união estável entre Teresa Leite da Silva e o falecido Afonso José de Lima. A decisão de 1º grau determinou a concessão da pensão à autora a partir de 23/04/2015, além do pagamento das parcelas vencidas com correção e juros.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a competência territorial para julgar a ação ajuizada contra autarquia estadual (IPREV) em foro diverso de seu Estado de origem, considerando o reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC nas
ADIs
5.492 e 5.737 pelo Supremo Tribunal Federal, que restringe a competência aos limites territoriais do ente público.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, nas
ADIs
5.492 e 5.737, decidiu que ações contra Estados ou autarquias devem ser processadas e julgadas dentro de seus respectivos territórios, em respeito à autonomia federativa e ao sistema constitucional de precatórios (ADI 5492 DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/04/2023).

4. A ação movida contra o IPREV no Estado de Mato Grosso viola a competência territorial estabelecida, devendo ser processada no Estado do Maranhão.

IV.
Dispositivo e tese

Preliminar acolhida. Recurso provido para reconhecer a incompetência absoluta do juízo de Mato Grosso e declinar a competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Luís/MA, prejudicadas as demais questões.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 52,
p.u
.; CF/1988, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5492, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 25/04/2023;
STF, ADI 5737, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06/03/2023
”

Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à competência do juízo de origem. Sustenta que o acórdão não abordou de forma suficiente o direito da autora ao ajuizamento da ação no foro de seu domicílio, conforme previsão original do artigo 52, parágrafo único, do CPC.

Certidão de decurso de prazo para apresentar contrarrazões dos demais embargados (Id.
264462271
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos
opostos por
Teresa Leite Da Silva
,
alegando
omissão no acórdão quanto à análise de pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à competência do juízo de origem. Sustenta que o acórdão não abordou de forma suficiente o direito da autora ao ajuizamento da ação no foro de seu domicílio, conforme previsão original do artigo 52, parágrafo único, do CPC.

A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Pois bem.

A embargante sustenta omissão quanto à fixação da competência do juízo, alegando que o acórdão teria deixado de enfrentar questões essenciais à correta aplicação do artigo 52, parágrafo único, do CPC.

Porém, razão não assiste ao Embargante.

Como sabido, os embargos de declaração têm sua função restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disciplinado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam para reanalisar o mérito da decisão ou para modificar o julgamento com base em mero inconformismo da parte.

No presente caso, o embargante busca rediscutir a decisão desfavorável, o que, evidentemente, não é cabível por meio desta via processual.

Nota-se que
o acórdão embargado
enfrentou exaustivamente a questão da competência, aplicando corretamente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADIs
nº 5.492 e 5.737. Naquele julgamento, o STF fixou a tese de que "
é inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais
". Com efeito, a decisão recorrida alinhou-se perfeitamente à interpretação vinculante do STF, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

Como já dito, a pretensão da embargante, na verdade, revela a tentativa de reabrir o debate sobre a questão já decidida, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração. É cediço na jurisprudência que os embargos não se prestam para reanálise de provas ou para rediscussão do mérito, sendo inviável a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1.022 do CPC, tem decidido reiteradamente pela impossibilidade de acolhimento dos
aclaratórios
quando ausentes os vícios previstos na norma processual.

Desse modo, não há qualquer omissão a ser sanada, pois a questão foi exaustivamente enfrentada e decidida pelo colegiado.

Por fim, fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
conheço os embargos de declaração
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025